Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-41.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003143-41.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CARDOSO - CPF: 460.018.321-53 (IMPETRANTE), EXMO. SR. JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JUIZ DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AFASTAMENTO

CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL -

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE FALTA FUNCIONAL -

PRESERVAÇÃO DE PROVAS -

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA -

VIOLAÇAO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO

- ORDEM DENEGADA.

A a
utoridade processante, diante da notícia de eventual prática pelo servidor de atos que não guardam compatibilidade com o
múnus
público, está autorizada, antes mesmo da abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar, a requisitar informações preliminares ao servidor, a fim de apresentar justificativa ou esclarecimentos sobre o fato objeto da denúncia.

O afastamento cautelar de servidor das suas funções públicas pela prática de ilícitos funcionais encontra-se previsão art. 175, §1º, LCE nº. 04/90,

e

é medida que objetiva a preservação das provas a serem coligidas no âmbito da instrução processual, que podem ser extraviadas, se houver a permanência do investigado no cargo ocupado . Além de que, é
precedente ao PAD e, assim, não há ofensa ao devido processo legal, porque o contraditório e a ampla defesa ocorrerão, em momento posterior, com a instauração do processo disciplinar.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SOTT
, contra ato atribuído ao DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT, consistente na decisão que determinou a abertura de procedimento administrativo disciplinar em seu desfavor, visando apuração de eventual falta funcional cometida, bem como no afastamento preventivo do exercício do cargo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, mediante seu remanejamento em Secretaria diversa, por força do art. 175, §1º da Lei Complementar nº. 04/90.

Aduz, na impetração, que

na data de 16/09/2016, foi surpreendida com decisão de lavra da autoridade impetrada em que requereu esclarecimentos no prazo ínfimo de três dias relativo ao procedimento administrativo instaurado em seu desfavor, distribuído como “
pedido de providências
”, cuja origem remonta ao ofício encaminhado pelo Juiz de Direito Alexandre Meinberg Ceroy, onde se noticia supostas infrações cometidas pela servidora-impetrante no exercício das suas funções.

Defende que o ato atacado neste
mandamus
diz respeito aos vícios que maculam o procedimento acima mencionado, uma vez que efetivado com a inobservância de dispositivos constantes da Lei Complementar Estadual nº. 04/90 e do Provimento nº. 05/2008 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, os quais determinam, entre outros assuntos, que sua abertura seja precedida de publicação de Portaria instauradora, bem ainda a necessidade de composição de Comissão Processante.

Afirma, ainda, que a deflagração de um processo punitivo exige a formalização de uma acusação certa, precisa e delimitada, mediante criteriosa observância de um rito próprio em que seja assegurada a produção de prova, sob pena de cerceamento de defesa, hipótese que, no seu entender, não foi observado no presente caso, violando direito líquido e certo.

Assim, invocando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requereu

a concessão da medida liminar para que seja (i) determinada a imediata suspensão do processo em andamento e cessação de todos os atos e determinações emanadas da autoridade coatora; e (ii) decretada a reintegração ao cargo, assim como o pagamento de todas as suas verbas remuneratórias.

No mérito, pugnou

pela ratificação da liminar e concessão, em definitivo, da segurança vindicada, para determinar a nulidade total do processo administrativo instaurado em seu desfavor.

A medida liminar foi indeferida pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves no ID n. 265979.

Informações coligidas pelo impetrado no ID n. 278551/278552, na qual esclarece que a instauração de Processo Administrativo Disciplinar baseou-se em pedido de providências encaminhado pelo Juízo da 1 Vara da Comarca de Agua Boa, com base em Relatório de Correição Ordinária no qual veicula irregularidades funcionais atribuídas à servidora, ora impetrante. Informa, ainda, que a servidora foi previamente intimada para prestar esclarecimentos e o

afastamento preventivo se deu com base no
art. 175, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990
, pelo fato de a servidora exercer a Gestão Judiciária da Vara por muitos anos,

e que estão sendo

foram observados todos os ditames previstos na CNGC, no Provimento n. 05/2008 e na LCE 04/90.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela denegação da segurança. ( ID 301947).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se na origem de processo administrativo disciplinar n. , instaurado pelo Juízo Diretor do Foro da Comarca de Água Boa, visando apuração de falta funcional atribuída à servidora Maria, ora impetrante, na ...

Os autos demonstram que
a autoridade impetrada ao tomar conhecimento da suposta prática de ato ilícito realizado pela impetrante (conduta de supostamente dar preferência no andamento de processos patrocinados por alguns advogados), constante de Relatório de Correição Ordinária,

determinou a sua intimação para prestar informações preliminares, na forma do art. 65, Seção VI, do Capitulo I, da CNGC
[1]
.

Somente após a apresentação dos esclarecimentos por parte da servidora impetrante, que se deu inclusive por advogado constituído, é que a autoridade coatora entendeu pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar e afastamento temporário das funções, na forma do art.
175, parágrafo 1º, da LCE n.º 04/1990
,

sob o fundamento de

a servidora
“ocupou o cargo em comissão de Gestor Judiciário por muitos anos, o que poderia ensejar prejuízo para a apuração dos fatos dada a sua influência sobre outros servidores e estagiários.”

A impetrante assenta a exiguibilidade para prestação dos esclarecimentos e alega que abertura do processo disciplinar se deu sem a observância dos
dispositivos constantes da
LCE n. 04/
90 e do Provimento nº. 05/2008 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, os quais determinam, entre outros assuntos, que sua abertura seja precedida de publicação de Portaria instauradora, bem ainda a necessidade de composição de Comissão Processante.

Todavia, as informações prestadas pela autoridade impetrada e os documentos que a acompanham corroboram a regularidade do procedimento, porquanto, a
ntes de iniciado o processo administrativo disciplinar, a autoridade processante determinou que a servidora prestasse esclarecimentos preliminares, e, somente após as informações coligidas pela investigada, é que diante da gravidade das imputações, e evidencia de indícios e materialidade,

e entendendo pela carência de provas apresentadas a combater aquelas trazidas no pedido de providências, entendeu pela instauração do competente procedimento administrativo disciplinar, como é previsto nos institutos que tratam da matéria -

art. 65, art. 86, I, da CNGC, art. 13,
§ 3º, do Provimento n. 005/2008 do CM
[2]
,

E não

há que se falar em exiguibilidade do prazo para prestação da informações, pois é a própria norma de regência que estabelece o prazo de 3 dias.

Outrossim, do mesmo modo não há que se falar em violação ao contraditório e a ampla defesa, pois, as informações preliminares prestadas não substituem a defesa a ser apresentada pela sindicante,

cujo direito lhe será franqueado após a instauração da Portaria e indicação da comissão processante, que se da a posteriori , como prevê o art. 87 da CNGC
[3]
, artigos 16, 33 e 34
do Provimento n. 005/2008 do CM.

Dessarte, o afastamento do servidor de suas atividades, possui previsão expressa no art. 175,
parágrafo 1º,
da LCE 04/90, e foi determinada para
melhor elucidação dos fatos,

já que a supostas faltas cometidas pela servidora se deram durante o exercício das atividades de gestão da Vara, cujo cargo ainda exercia, circunstância que
objetiva a preservação das provas a serem coligidas no âmbito da instrução processual e evitar eventual extravio de documentos oficiais acessíveis ao investigado, se houver a permanência
no cargo.

De mais a mais,
não há dúvidas de que o afastamento é cautelar e precedente ao PAD, além de ser temporário e ter substrato na legislação pertinente, e, assim, não há ofensa ao devido processo legal, porque o contraditório e a ampla defesa ocorrerão, em momento posterior, com a instauração do PAD.

Noutra senda, não verifico, igualmente, a possibilidade de a impetrante sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que foi remanejada para outra lotação e o

seu afastamento é com preservação de sua remuneração.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO LIMINAR DO WRIT – EFEITO ATIVO RECURSAL INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AFASTAMENTO CAUTELAR COM SUBSTRATO EM DISPOSITIVO LEGAL – PAD NÃO INSTAURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco, ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).
O afastamento cautelar é temporário e tem substrato na legislação pertinente - Lei Municipal nº 1408/2005-, além do que precede ao Processo Administrativo Disciplinar, razão pela qual não há ofensa ao devido processo legal, pois o contraditório e a ampla defesa ocorrerão, em momento posterior, com a instauração do PAD
. (N.U 1001594-93.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 22/03/2017
).

Dessa forma, não vislumbro a alegada violação a direito líquido e certo, pois, como demonstrado alhures, a a
utoridade processante, diante da notícia/denúncia de eventual prática de atos que não guardam compatibilidade com o
múnus
público, estará autorizada, antes mesmo da abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar, a requisitar informações preliminares ao servidor, a fim de apresentar justificativa ou esclarecimentos sobre o fato objeto da denúncia, de modo a possibilitar a abertura de processo disciplinar respectivo, visando futura (e incerta) aplicação de pena, bem como estará ela autorizada, para fins de se evitar a prática de novas ocorrências, a determinar o afastamento preventivo do investigado por prazo certo, sem prejuízo da remuneração (art. 175, §1º, LC nº. 04/90).

Ante o exposto, DENEGO a segurança vindicada.

Isento de custas. Sem honorários.

É como voto.

[1]
Art. 65. Recebida a representação ou reclamação, a autoridade processante deverá:

I – requisitar informações preliminares ao servidor antes de instaurar a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, para apresentar justificativa ou esclarecimentos sobre o fato objeto da denúncia, no prazo de 03 (três) dias;

ou

[2]

§ 3º -
Recebida a representação ou reclamação, a autoridade processante deverá:

I – requisitar informações preliminares ao servidor antes de instaurar a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, para apresentar justificativa ou esclarecimentos sobre o fato objeto da denúncia, no prazo de 03 (três) dias;

[3]
Art. 87. Após a instauração da portaria, que deverá individualizar os fatos objeto de apuração, o arguido será notificado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias recebendo cópia da Portaria e de todos os documentos que dão lastro à sindicância ou processo administrativo, ficando ciente de que toda a prova obedecerá ao princípio do contraditório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020